Tribunal: TJPA
Processo: 0820005-83.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820005-83.2024.8.14.0040

APELANTE: ELIANE ROMIA CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com desconto via RMC em benefício previdenciário, determinar a restituição dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação eletrônica, a suficiência das provas apresentadas, a inexistência de dano moral, a necessidade de restituição simples e a possibilidade de compensação de valores supostamente creditados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação válida da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) os descontos realizados em benefício previdenciário autorizam restituição e indenização por dano moral; (iii) é cabível a repetição em dobro e a compensação de valores alegadamente disponibilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (CDC, art. 14; Súmula 297/STJ).

4. A mera juntada de instrumento contratual desacompanhado de certificação digital ou prova inequívoca de anuência não satisfaz o ônus probatório do fornecedor (CPC, art. 373, II).

5. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

6. A restituição em dobro dos valores descontados após 31/03/2021 é devida independentemente de comprovação de má-fé, conforme orientação firmada no ERESP 1.413.542/RS, aplicando-se restituição simples aos valores anteriores à modulação.

7. Incabível a compensação de valores sem prova inequívoca da efetiva disponibilização e utilização pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação técnica idônea da assinatura eletrônica invalida contrato de cartão de crédito consignado com desconto via RMC. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e geram direito à restituição do indébito e indenização por dano moral. 3. A repetição do indébito é devida em dobro para descontos realizados após 31/03/2021, salvo engano justificável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; MP 2.200-2/2001, art. 10; Lei 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, ERESP 1.413.542/RS; TJPA, AC 08001290320248140054; TJPA, AC 00146252820188140039.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0820005-83.2024.8.14.0040

AGRAVANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELANTE: ELIANE ROMIA CARVALHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Banco Bmg S/A, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 30295591, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Eliane Romia Carvalho, restando a ementa assim redigida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegada inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado com desconto via reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário. Sentença reconheceu validade da contratação com base em documentos eletrônicos apresentados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve contratação regular e válida do cartão de crédito consignado com RMC pela autora;
(ii) a ausência de certificado digital válido e de comprovante de uso dos valores descaracteriza a validade da contratação;
(iii) está configurada a falha na prestação do serviço a justificar restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC).
5. A instituição financeira não comprovou a validade da assinatura eletrônica aposta nos contratos digitais apresentados, ausente certificação por autoridade reconhecida ou anuência da parte adversa (MP 2.200-2/2001, art. 10).
6. Inexistência de elementos mínimos de segurança técnica para vinculação da assinatura eletrônica à contratante, conforme art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020.
7. Não comprovado o uso ou saque dos valores supostamente disponibilizados, configurando enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
8. Reconhecida falha na prestação do serviço. Aplicação do art. 14 do CDC.
9. Devida a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 31/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação firmada no ERESP 1.413.542/RS (STJ).
10. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de certificação digital válida e de comprovação inequívoca de contratação impede o reconhecimento da validade de contrato eletrônico com desconto via RMC.
2. A realização de descontos em benefício previdenciário sem contratação válida configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição de valores e indenização por dano moral.
3. Em contratos firmados após 31/03/2021, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de má-fé, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; MP 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; Lei 14.063/2020, art. 4º, II; CPC/2015, arts. 373, II, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; ERESP 1.413.542/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA; STJ, REsp 1.495.920/DF; TJPA, AC 4805514.

Em suas
razões

de Agravo Interno
(Id. 30925395), a instituição financeira agravante alega que a decisão não apreciou adequadamente as provas dos autos e que a controvérsia versa sobre suposto desconhecimento da contratação, o que afirma não corresponder à realidade fática.

Defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o contrato é claro quanto à natureza do produto, que o dever de informação foi cumprido e que o valor do saque foi creditado e usufruído pela agravada. Sustenta a inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço.

Impugna a condenação por danos morais, aduzindo ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo, afirmando que a cobrança decorreu de contrato regularmente firmado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado. Questiona, ainda, a determinação de devolução em dobro, sustentando inexistência de má-fé, e requer, caso mantida a restituição, que ocorra de forma simples. Por fim, pleiteia a compensação dos valores creditados à autora a título de saque, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Ao final, requereu o juízo de retratação ou o provimento do agravo pelo colegiado, com a reforma da decisão monocrática.

Em
contrarrazões
, sob Id. 31467683, a parte autora/agravada afirma que a decisão enfrentou adequadamente as provas e que o banco não comprovou a regular contratação, pois juntou contrato sem assinatura, evidenciando ausência de consentimento válido.

Defende a manutenção da indenização por danos morais, diante dos descontos indevidos, bem como a inexistência de excessividade no valor arbitrado, à luz da proporcionalidade e da capacidade econômica da instituição financeira. Sustenta, ainda, a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC quanto à repetição do indébito e impugna o pedido de compensação de valores, sob o argumento de inexistir prova de efetivo proveito econômico por parte da autora.

Requereu, ao final, o não provimento do Agravo Interno e a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo à sua análise.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de certificação do contrato.

A jurisprudência é firme ao reconhecer a possibilidade de celebração de negócios jurídicos por meio eletrônico, compatibilizando-se com os avanços tecnológicos e os princípios da celeridade e eficiência que regem a atuação privada e estatal. Contudo, tal permissão não exime o fornecedor de serviços — notadamente as instituições financeiras — do ônus de assegurar a autenticidade, integridade e confiabilidade da contratação, nos termos do que dispõem o art. 6º, incisos III e VIII, e o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a instituição agravante, ao tempo em que alegou ter havido contratação regular, deixou de instruir os autos com elementos hábeis a demonstrar a anuência clara, consciente e livre da consumidora.

Conforme destaquei na decisão agravada, ainda que o agravante tenha juntado aos autos o contrato eletrônico, restou ausente neste qualquer certificado de autenticidade e assinatura da contratante. A mera apresentação de fotografia facial, desprovida de qualquer validação técnica emitida por autoridade certificadora competente que a vinculasse à assinatura eletrônica do contrato, não se presta a comprovar, de forma segura e incontroversa, a efetiva contratação e, tampouco, a ciência das cláusulas e condições avençadas.

Nesse sentido, cito alguns julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto.

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

“Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)” .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO .
CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. CÓPIA DO CONTRATO E FOTOGRAFIA DA CONSUMIDORA SEM AS PROVAS DA NEGOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO .
ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEQUER DESBLOQUEADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART . 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É valida a contratação por meio eletrônico, desde que pautado na regra do art . 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei), além de haver expressa ciência e autorização do consumidor quanto ao seu conteúdo
. 2. Ausente a ciência inequívoca do consumidor, a simples juntada de contrato e fotografia (selfie) são insuficientes para validar o negócio jurídico.

(TJ-SC - APL: 50034306620218240074, Relator.: Silvio Dagoberto Orsatto, Data de Julgamento: 09/02/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -CONTRATO ELETRÔNICO - BIOMETRIA FACIAL - CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - AUSÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA. - Presumem-se verdadeiras as assinaturas eletrônicas quando utilizado o processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Nas hipóteses em que a contratação digital não conta com a certificação da Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), a efetiva formalização da avença deve ser confirmada por outros elementos que demonstrem aceitação inequívoca das partes -
Inexistindo elementos que permitam concluir pela correspondência entre a imagem constante do contrato e os dados nele inseridos, bem como a livre manifestação de vontade dos contratantes, não se pode concluir pela validade da contratação
que serve de fundamento à pretensão de busca e apreensão.

(TJ-MG - AC: 50285357320228130702, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/03/2023)

Registro que não se trata de negar a admissibilidade de contratos digitais,
mas sim de exigir o mínimo de diligência da instituição financeira na comprovação do vínculo jurídico que alega possuir
, sobretudo quando este dá ensejo à realização de descontos diretos em benefício de natureza alimentar, prática que, se indevida, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, assim como destacado na decisão agravada, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à desnecessidade de demonstração de má-fé para que se configure o dever de devolver em dobro os valores indevidamente cobrados, bastando que haja violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira procedeu com a cobrança de encargos referentes à cartão de crédito que não foi devidamente contratado pela autora, sendo, portanto, indevida a cobrança daqueles, haja vista a ausência de utilização do produto.

E, consoante consignado na decisão agravada, aplica-se a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação sejam ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Outrossim, a pretensão de compensação de valores supostamente creditados carece de respaldo probatório idôneo. A ausência de prova inequívoca da efetiva disponibilização e utilização dos valores pela consumidora impede o acolhimento de tal pleito, sob pena de inversão indevida do ônus da prova e esvaziamento da proteção conferida pelo microssistema consumerista.

Nesse sentido, cito o entendimento desse E. Tribunal de Justiça, Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A . contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de Sebastiana Conceição da Silva para: (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC); (ii) determinar a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário; (iii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (v) majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora; (ii) verificar a existência de falha no dever de informação pela instituição financeira; (iii) analisar a ocorrência de ato ilícito e consequente dano moral indenizável; (iv) definir a possibilidade de compensação dos valores creditados com os montantes descontados; (v) examinar a legalidade da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (vi) avaliar a razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, limitando-se a apresentar documentos genéricos, sem manifestação expressa e válida da consumidora, em desacordo com a IN INSS/PRESS nº 39/2009, art. 3º,
III. A ausência de prova da contratação válida, somada à vulnerabilidade da consumidora, autoriza a desconstituição do contrato e impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art . 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.
Os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, sem contrato válido, violam o dever de informação ( CDC, art. 6º, III), desequilibram a relação contratual (art. 51, IV e § 1º, III, do CDC) e configuram ato ilícito reparável por dano moral .

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da lesão a direito da personalidade e da indevida onerosidade imposta à autora, especialmente por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo presumida a má-fé da instituição financeira, ante a ausência de justificativa plausível ou prova de engano.

A compensação dos valores é incabível, pois a nulidade do contrato impede a aplicação desse instituto e não há comprovação de enriquecimento sem causa por parte da consumidora .

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, conforme jurisprudência consolidada do STJ, levando-se em conta a gravidade da ofensa, a condição das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001290320248140054 31536796, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

No que se refere ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação.

Destaco novamente que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados. A propósito, colaciono outros julgados desta Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . CONTRATO VICIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INTERNO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de Maria Creuza Santos da Gama, reformando sentença de improcedência para: (i) declarar a inexistência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por falha no dever de informação; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na decisão monocrática proferida; (ii) definir se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi válida, à luz do dever de informação; (iii) estabelecer se são devidos danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode proferir decisão monocrática com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV, do CPC, e Súmula 568 do STJ, inexistindo cerceamento de defesa.A contratação de cartão de crédito consignado com RMC não é válida quando não há comprovação de informação clara e adequada ao consumidor, especialmente pessoa idosa e hipossuficiente.

A ausência de consentimento informado gera vício no contrato, violando o art . 6º, III, do CDC e o princípio da boa-fé objetiva.

A utilização eventual do cartão não convalida vícios contratuais originários nem elide a falha informacional.

A repetição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não caracterizado erro justificável .

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, independentemente de prova do sofrimento psíquico.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo minoração.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada não configura cerceamento de defesa.

É nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando não há prova de informação clara e adequada ao consumidor.

A restituição em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança não decorrer de erro justificável .

Descontos não autorizados em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III; 14, caput; 42, parágrafo único; CPC, art . 932, IV. CC, arts. 884 e 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, ApCív nº 0006391-49 .2016.8.14.0032, Rel . Des. Maria do Céu Coutinho, j. 22.03 .2021; TJ-PA, AgInstr nº 0811323-41.2019.8.14 .0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 22 .08.2022; TJ-PA, ApCív nº 0009383-88.2018.8 .14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j . 13.05.2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016787520228140003 29162215, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE CLAREZA E TRANSPARÊNCIA . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. Caso em exame: 1 . Consumidora idosa teve valores descontados de seu benefício previdenciário em razão de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, modalidade diversa da pretendida, sem informações claras sobre a operação. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação. Decisão monocrática, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II . Questão em discussão: 2. Saber se a decisão monocrática merece reforma diante dos argumentos do banco agravante, que sustenta a validade da contratação, ausência de vício de consentimento e excesso nos valores fixados a título de danos morais e repetição do indébito. III. Razões de decidir: 3 . Relação de consumo caracterizada. Aplicação da Súmula 297 do STJ. 4. Ausência de prova pelo banco acerca da regularidade da contratação e do pleno conhecimento da consumidora sobre a natureza da operação . 5. Reconhecimento da abusividade da previsão contratual de RMC que inviabiliza a quitação integral da dívida (arts. 39, V, e 51, IV, do CDC). 6 . Nulidade do contrato evidenciada. 7. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC .
8. Dano moral configurado pela disponibilização não solicitada de cartão de crédito e descontos indevidos em verba de caráter alimentar. Prática de venda casada configurada. 9 . Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Agravo Interno que não apresenta elementos novos, limitando-se a reiterar argumentos já examinados .

IV. Dispositivo e tese: 11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Tese de julgamento: “É nula a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC sem informações claras e transparentes ao consumidor, devendo o ajuste ser declarado nulo, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, vez que configurada a prática abusiva .”.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00146252820188140039 29828651, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, quanto ao pleito da agravada acerca da majoração dos honorários recursais, observa-se que estes já foram previamente majorados na decisão agravada, estando em consonância com o art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC.

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, eis que consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor o agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 24/03/2026